Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-95.2018.8.07.0008
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ACESSO À VIA PERPENDICULAR. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há necessidade de perícia técnica, pois os fatos alegados na inicial foram comprovados por meio de provas documentais (fotos e vídeos), não havendo complexidade na causa, apenas versões conflitantes acerca do acidente que dá ensejo à lide. Preliminar de incompetência do Juizado Especial rejeitada.
2. Tendo em vista o conjunto probatório colacionado aos autos, especialmente a filmagem e as fotos de ID 12111394, 12111395, 12111396, 12111397, 12111398, 12111400, 12111401, 12111402, 12111403, 12111404, 12111405, 12111406, 12111407, 12111408 e 12111410, verifica-se que o réu/recorrente não observou o dever de cautela ao acessar via perpendicular de mão dupla (cruzamento), vindo a colidir com a autora/recorrida, que trafegava em via preferencial. Com efeito, a posição dos veículos refletida pelas fotos e filmagens é bastante para delinear a dinâmica do acidente em tela. Desse modo, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), subsiste a condenação imposta pela sentença, inclusive em relação ao quantum, o qual não foi impugnado especificamente.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.